Tribunal: TCU
Processo: 016.789/2023-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6223/2023-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 016.789/2023-7 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Alda de Araujo Nogueira (XXX.101.727-XX); Ana Lucia Mina do Nascimento (XXX.243.139-XX); Ana Paula Mina do Nascimento (XXX.745.759-XX); Andrea de Araujo Nogueira (XXX.664.307-XX); Antonieta Nogueira Farina (XXX.956.317-XX); Inez Said Faria (XXX.501.287-XX); Jandira Bialeski Lick (XXX.779.579-XX); Leila Stemback Rocha (XXX.203.627-XX); Miriam Borges Luciano Ferreira (XXX.242.137-XX); Ruth de Almeida Alves (XXX.630.527-XX); Valeria Moura da Silva Alves (XXX.820.457-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.